Tribunal: TJES
Processo: 5008587-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008587-84.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRAN SANTOS DE JESUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESO INDEVIDAMENTE. 425 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Restou demonstrado nos autos que o apelante permaneceu indevidamente recolhido em estabelecimento prisional por 1 ano e 2 meses, totalizando 425 dias, diante da ausência de cumprimento da decisão que determinara o relaxamento de sua prisão.
2.

Há precedentes deste TJES cujas indenizações foram fixadas em montantes superiores para situações de prisão indevida por tempo muito inferior ao ocorrido na hipótese dos autos, sendo forçoso, concluir, pois, que a indenização fixada no juízo originário para alguém que permaneceu preso ilegalmente por 425 dias comporta majoração.

3.

Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, a condenação deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais
.
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008587-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRAN SANTOS DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de danos morais.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente
, merecer majoração a indenização considerando as nuances do caso, eis que permaneceu preso injustificadamente por mais de 425 dias, sendo indubitável a extensão do dano causado, e a necessidade de observância do caráter pedagógico da medida.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro merecer parcial provimento o recurso. Explico.

Vê-se que restou demonstrado nos autos que o apelante permaneceu indevidamente recolhido em estabelecimento prisional por 1 ano e 2 meses, totalizando 425 dias, diante da ausência de cumprimento da decisão que determinara o relaxamento de sua prisão, proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos de nº 0029015-51.2016.8.08.0035.

O juízo originário acolheu em parte os pedidos, reconhecendo o ilícito cometido pelo Requerido e o condenando ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento).

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, entendo possível extrair da documentação acostada, nuances que exigem a majoração da indenização.

De fato, há precedentes deste TJES cujas indenizações foram fixadas em montantes superiores para situações de prisão indevida por tempo muito inferior ao ocorrido na hipótese dos autos, sendo forçoso, concluir, pois, que a indenização no valor de R$ 15.000,00 para alguém que permaneceu preso ilegalmente por mais de 425 dias comporta majoração.

Eis alguns precedentes a que faço referência:

[...] Reconhecida a falha no momento da prisão e no seu prosseguimento, decorre a responsabilidade civil do Estado, cuja natureza objetiva, emprestada pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de dolo e culpa. 4. No presente caso, entendo que o arbitramento do dano moral no patamar de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110287588, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Destarte, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular revela-se insuficiente para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelo apelante, de modo que a sua majoração para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
é medida que se impõe. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005587-35.2018.8.08.0014, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Por outro lado, há de se rememorar que a indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser majorada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por dano moral para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
:
5008587-84.2021.8.08.0035.

APELANTE
:
IRAN SANTOS DE JESUS

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor. Isso porque sopesando o dano sofrido pela parte apelante e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, me parece que o valor majorado no voto condutor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente, considerando que o apelante ficou indevidamente recolhido em estabelecimento prisional por 1 ano e 2 meses, totalizando 425 dias.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.